Tribunal: TJDFT
Processo: 0705818-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CORRESPONDENTE BANCÁRIO - DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. REPASSE DE VALORES PARA O CORRESPONDENTE BANCÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira que firma contrato de empréstimo consignado por meio de correspondente bancário que age mediante fraude. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa de terceiro, é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. In casu, narra o autor que aceitou a proposta de portabilidade de empréstimo consignado realizada pela Prime Escritório de Crédito, mas que foi firmado novo contrato de empréstimo consignado com a Equatorial Previdência Complementar. Afirma que recebeu o crédito de R$ 11.353,17 em sua conta corrente, e que repassou R$ 10.573,17 para a Prime, para que esta quitasse os empréstimos junto à CEF e outros bancos, o que não ocorreu. Requer a decretação de rescisão dos contratos de mútuo e de pecúlio, a condenação da Prime na devolução de R$ 11.339,43 e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a nulidade dos contratos de mútuo e de pecúlio e para condenar o réu Equatorial na obrigação de se abster de efetuar descontos no contracheque do autor, bem como para condenar o réu Prime ao
pagamento de R$ 464,00, o que ensejou a interposição do presente recurso pela ré Equatorial Previdência Complementar.
3. Conforme a Resolução BACEN n. 3.954/2011, que disciplina as relações de instituições integrantes do sistema financeiro com correspondentes bancários e cambiários, estabelece que: 1) responsabilidade da contratante (instituição financeira) pelos atendimentos prestados pela contratada (correspondente bancário), porque esta última atua por conta e sob as diretrizes da contratante (art. 2o); 2) permanente dever fiscalização dos atos da contratada (arts. 4o e 14); 3) autorização da contratada para realização de operações de câmbio (arts. 8o, V).
4. Dessa forma, inobstante a alegação do réu de que não praticou qualquer ato ilegal, a Resolução do Banco Central prevê a responsabilidade da instituição financeira pelos atendimentos prestados pelo correspondente bancário (Prime Escritório de Crédito).
5. Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Por mais razão no caso em exame, em que o correspondente bancário exerce atividade sob fiscalização e responsabilidade do correspondido, no caso a instituição financeira.
6. Dessa forma, ainda que o correspondente bancário tenha realizado operações de empréstimo em desacordo com a regulamentação da autoridade reguladora, é obrigação da contratante, no caso, a instituição financeira ora recorrente, honrar os contratos celebrados por seu correspondente, porque não restou evidenciada qualquer contribuição do consumidor na fraude. Ou seja, era dever da instituição financeira fiscalizar os negócios de empréstimo de seu correspondente, respondendo solidariamente nesse caso, por violação do dever de vigilância, quando seu parceiro comercial pratica negócios em desacordo com sua orientação ou normativos do setor.
7. Por sua vez, é direito básico do consumidor obter informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).
8. Vulnerado o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de empréstimo consignado quando a intenção verdadeira do consumidor era a portabilidade de empréstimos consignados, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada do consumidor.
9. Os áudios de ID 30974918 e30974919 e o documento de ID 30974471 deixam clara a intenção do autor de realizar a portabilidade de empréstimos firmados junto
à Caixa Econômica Federal e outras instituições para o réu Equatorial, não existindo a intenção de contratar novo empréstimo sem quitar os empréstimos anteriormente negociados. Dessa forma, irretocável a sentença quanto à declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado quando a intenção do autor era a portabilidade de outros empréstimos.
10. Quanto ao pedido de devolução da quantia de R$ 11.339,43, depositada na conta corrente do autor, estabelece a Súmula 479 do STJ que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
11. Tem-se como certo que a instituição ré Equatorial efetuou o crédito de R$ 11.339,43 na conta corrente do autor, mas que este, por ordem do correspondente bancário, realizou a transferência de R$ 10.573,17 para a ré Prime Escritório de Crédito (ID 89577435 - Pág. 1). Inobstante o réu alegar que não tem convênio com a Prime, é fato que o empréstimo foi realizado por intermédio desta, uma vez que não houve contato do autor com a correspondente FF Corretora de Seguros e Consultoria. No caso, o autor somente realizou o depósito em conta de terceiro por estar certo de que se tratava de entidade parceira da instituição bancária, e tratando-se de correspondente bancário, que atua em nome da instituição financeira, o valor deve ser cobrado da corré, não existindo valor a ser devolvido pelo consumidor.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.